Tribunal: TRF3
Processo: 5028597-92.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
145/1006)

5028597-92.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028597-92.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

AGRAVADO: MTRAN - COMERCIAL E LOCACAO LTDA., FCM - FABRICACAO, COBERTURA E MONTAGEM LTDA, NESIMA - INDÚSTRIA DE ELEMENTOS METÁLICOS LTDA, ADIVALDO APARECIDO NEVES, BSV - ADMINISTRADORA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA, DISTON PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, JCON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSTRUCAO LTDA, RW - INCORPORACAO E PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES, NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA., SANAAN - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA., SOLESA SOLUCOES ESTRUTURAIS S/A, TACFOR ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES EIRELI, DISTON - MONTAGENS E CONSTRUCOES INDUSTRIAIS LTDA, KARIATIDE EMPREENDIMENTOS LTDA., LZA PARTICIPACOES LTDA, LRT-SERVICOS DE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA, SOLANGE AUGUSTO NEVES, MARCELA NEVES FARIA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LETICIA BOTARO DE SOUZA - SP418113-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ELIAS FERREIRA DIOGO - SP322379-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: EDUARDO FROEHLICH ZANGEROLAMI - SP246414-A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDEM DE BLOQUEIO. UTILIZAÇÃO COMO PRIMEIRA MEDIDA CONSTRITIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE BLOQUEIO PADRÃO.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de bloqueio reiterado de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade denominada “teimosinha”, admitindo apenas tentativa única de constrição.

2. A decisão agravada considerou que a reiteração automática de bloqueios poderia implicar medida desproporcional e contrária ao princípio da menor onerosidade, especialmente quando requerida como primeira providência executiva.

3. A agravante sustenta a viabilidade da utilização da ferramenta “teimosinha”, com fundamento na efetividade da execução e na ordem legal de preferência do dinheiro para penhora. Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela. Interposto agravo interno contra essa decisão.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a utilização da modalidade “teimosinha” do SISBAJUD como primeira medida constritiva em execução fiscal; e (ii) definir se a decisão agravada deve ser reformada diante das circunstâncias concretas do caso.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A execução deve observar a ordem legal de preferência de bens penhoráveis. O dinheiro ocupa a primeira posição, nos termos do art. 11 da Lei no 6.830/1980 e do art. 835, I, do CPC. A utilização de meios eletrônicos para constrição de ativos financeiros encontra respaldo no art. 837 do CPC e no art. 185-A do CTN.

6. A modalidade “teimosinha” do SISBAJUD consiste na reiteração automática da ordem de bloqueio por prazo determinado. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legalidade da ferramenta, desde que analisada à luz do caso concreto, não sendo medida ilegal por si só.

7. A menor onerosidade do devedor deve ser interpretada em consonância com a efetividade da execução. Havendo meios igualmente eficazes, deve-se adotar o menos gravoso. A reiteração automática pode ser admitida quando demonstrada a ineficácia da tentativa padrão ou a necessidade concreta da medida.

8. No âmbito das Turmas da Primeira Seção do TRF da 3a Região, firmou-se entendimento no sentido de que a “teimosinha” não deve ser deferida como primeira medida constritiva. Exige-se a prévia realização de bloqueio padrão e a demonstração de sua ineficácia, bem como justificativa específica quanto à imprescindibilidade da reiteração.

9. No caso concreto, embora a execução tenha sido ajuizada em 2013 e tenha havido suspensões por parcelamento, não há registro de tentativa anterior de bloqueio online. A agravante requereu diretamente a utilização da “teimosinha”, sem prévia tentativa única de constrição.

10. Ausente demonstração da ineficácia do bloqueio padrão, não se justifica a adoção imediata da reiteração automática. A decisão agravada observou o entendimento predominante no Tribunal e não comporta reforma.

11. O agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada resta prejudicado, diante do julgamento colegiado do agravo de instrumento e da ausência de argumentos novos, nos termos do art. 1.021 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A modalidade ‘teimosinha’ do SISBAJUD é medida legal e compatível com a ordem de preferência do dinheiro para penhora; 2. A reiteração automática de ordens de bloqueio não deve ser deferida como primeira medida constritiva, salvo demonstração concreta da ineficácia do bloqueio padrão; 3. A menor onerosidade do devedor deve ser interpretada em harmonia com a efetividade da execução.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 797, caput, 805, 835, I, 837, 1.021; Lei no 6.830/1980, art. 11; CTN, art. 185-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.034.208/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15/12/2022, DJe 31/01/2023; TRF 3a Região, 1a Turma, AI 50930980-48.2022, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, DJEN 11/07/2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5028597-92.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: LETICIA BOTARO DE SOUZA - SP418113-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ELIAS FERREIRA DIOGO - SP322379-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: EDUARDO FROEHLICH ZANGEROLAMI - SP246414-A

AGRAVADO: MTRAN - COMERCIAL E LOCACAO LTDA., FCM - FABRICACAO, COBERTURA E MONTAGEM LTDA, NESIMA - INDÚSTRIA DE ELEMENTOS METÁLICOS LTDA, ADIVALDO APARECIDO NEVES, BSV - ADMINISTRADORA E GERENCIAMENTO DE PROJETOS LTDA, DISTON PARTICIPAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, JCON INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSTRUCAO LTDA, RW - INCORPORACAO E PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES, NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA., SANAAN - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA., SOLESA SOLUCOES ESTRUTURAIS S/A, TACFOR ADMINISTRADORA E PARTICIPACOES EIRELI, DISTON - MONTAGENS E CONSTRUCOES INDUSTRIAIS LTDA, KARIATIDE EMPREENDIMENTOS LTDA., LZA PARTICIPACOES LTDA, LRT-SERVICOS DE GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA, SOLANGE AUGUSTO NEVES, MARCELA NEVES FARIA

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL contra decisão proferida nos autos de execução fiscal que move contra MTRAN - COMERCIAL E LOCACAO LTDA e outros.

A decisão agravada rejeitou embargos de declaração opostos contra decisão que deferiu apenas a realização de tentativa única de bloqueio de valores via Sisbajud, indeferindo pedido de tentativa na modalidade "Teimosinha", com o seguinte fundamento:

"(...) Entendo que a ferramenta do Sisbajud requerida ("Teimosinha") inviabiliza a sobrevivência de qualquer empresa ou pessoa física. Deferi-la equivaleria a um bloqueio total das contas bancárias do(a) Executado(a) por um mês, o que é medida, a meu ver, deveras desproporcional e que atenta contra o princípio da menor onerosidade. (...)"

Sustenta a parte agravante, em síntese, a viabilidade da utilização da modalidade "Teimosinha", do sistema Sisbajud, no caso dos autos.

Foi proferida decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela. Contra tal decisão, a parte agravante interpôs agravo interno.

Foram apresentadas contrarrazões.

No Id. 364933550, KARIATIDE EMPREENDIMENTOS LTDA e MARCELA NEVES FARIA pleiteiam a retirada do feito da pauta de julgamento, em razão da existência de agravo de instrumento (autos 5019238-89.2023.4.03.0000) anteriormente distribuído à 4a Turma desta Corte, referente ao mesmo processo de origem, em razão da prevenção.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO: De plano, rejeito as alegações de incompetência da Primeira Seção para o julgamento do presente feito, pois a situação já restou esclarecida no Id. 343382138, declínio de competência por parte do Gabinete do Exmo. Desembargador Federal Marcelo Mesquita, nos seguintes termos:

"Em que pese a redistribuição destes autos à minha relatoria por força da anterior distribuição do Agravo de Instrumento 5019238-89.2023.4.03.0000, verifico que existem vários apensamentos ao processo referência deste recurso (Execução Fiscal Piloto 0002228-84.2013.4.03.6106).

Da análise das Execuções Fiscais apensadas, observo que os autos 0002304-69.2017.4.03.6106 e 0005317-81.2014.4.03.6106 contemplam, dentre outras, Certidões de Dívida Ativa provenientes de contribuições previdenciárias, o que afasta a competência da 2a Seção.

Ressalto que, embora o ID 343135133 do Agravo de Instrumento 5019238-89.2023.4.03.0000 registre intimação de pauta de julgamento prevista para 18/12/2025, o referido recurso será oportunamente retirado de pauta, com posterior inserção de decisão de incompetência para apreciação do feito e redistribuição no âmbito da 1a Seção.

Do exposto, nos termos do artigo 10, § 1o, I, do Regimento Interno, declino da competência para a análise deste recurso e determino a sua redistribuição para um dos Desembargadores Federais que compõem a 1a Seção desta Corte. "

Verifica-se, assim, a existência de execução que contempla contribuições previdenciárias, justificando-se a tramitação por esta Seção. Trata-se, ademais, de situação que já foi observada nos autos do agravo de instrumento acima referido, conforme Id. 356929443 daqueles autos.

No mais, na ausência de novos argumentos no agravo interno (art. 1.021 do CPC), embutindo questões relativas ao mérito do agravo de instrumento, fica tal recurso prejudicado pela apresentação do feito para julgamento colegiado.

No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na decisão que apreciou o pedido de antecipação de tutela.

Passo a transcrever os fundamentos da decisão por mim lavrada:

“Mesmo tendo como finalidade a satisfação do direito do credor-exequente, as medidas forçadas não podem ser adotadas a qualquer custo, devendo respeitar o modo menos gravoso para o devedor-executado. Porém, a menor onerosidade quanto ao devedor-executado deve ser também contextualizada com a efetividade da medida alternativa àquela mais gravosa, sob pena de serem relegados os válidos interesses do credor-exequente.

Assim, a compreensão jurídica da menor onerosidade deve ser construída na área de convergência entre os interesses legítimos do credor e a excessiva privação do patrimônio e das atividades do devedor, daísignificando que, havendo diversos meios executivos igualmente eficientes, deve-se trilhar aquele que implique em menor sacrifício para o devedor.

No âmbito da menor onerosidade é também imprescindível considerar as determinações legais, sobre o que emerge a ordem de preferência de bens penhoráveis e os instrumentos para as correspondentes efetivações.

Sobre a ordem de bens penhoráveis, tanto o art. 11 da Lei no 6.830/1980 quanto o art. 835 do Código de Processo Civil partem do dinheiro como o primeiro item a ser penhorado, dada sua intrínseca liquidez. O termo "dinheiro" deve ser compreendido como moeda escritural (saldos em instituições financeiras) ou manual (na espécie em papel ou metálica), alcançando aplicações múltiplas (fundos de investimentos, p ex.).

Sobre os instrumentos para a efetivação da penhora, meios eletrônicospara localizar recursos financeiros (em conta corrente, aplicações em bancos etc.) são legítimos para a constrição dos mesmos objetos indicados pelo art. 11 da Lei no 6.830/1980 e pelo art. 835 da lei processual civil. A correta compreensão do contido no art. 837 do Código de Processo Civil e no art. 185-A do Código Tributário Nacional permite a imediata utilização de meios eletrônicos para a penhora de bens nas ordens indicadas no art. 11 da Lei no 6.830/1980 e no art. 835 da lei processual civil notadamente o dinheiro (primeiro item das listas legais de preferência), inexistindo mácula à menor onerosidade justamente porque essa é a determinação legal para equilibrar os interesses legítimos do credor com os ônus possíveis do devedor.

As ferramentas para a penhora online inicialmente tinham funcionalidades restritas porque a ordem judicial somente era efetivada se houvesse saldo em instituição financeira no curto período de tempo no qual era executada (normalmente um único dia), após o que se exauria, o que resultava em sucessivos pedidos para novas constrições diante do insucesso da tentativa instantânea, com demora na satisfação dos legítimos direitos do credor, aumento dos trabalhos cartorários e descumprimento da garantia fundamental da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da Constituição).

O contínuo aperfeiçoamento da penhora online levou à denominada "teimosinha", inovação do SISBAJUD pela qual há automática reiteração da ordem eletrônica de bloqueio de ativos a partir de uma única providência judicial, sem novas e demoradas movimentações processuais com os mesmos requerimentos. Essa nova funcionalidade está sujeita ao crivo judicial, que determinará a sua extensão no tempo caso não seja bloqueado valor suficiente na primeira tentativa, quando então será automaticamente realizada pelo prazo estipulado.

A meu ver, essa ferramenta obedece a ordem legal de penhora de bens (que continua sendo o dinheiro) e não representa modo excessivo de cobrança apenas por ser continua no tempo, muito menos pode ser equiparada à penhora sobre o faturamento (medida extrema e subsidiária), tratando-se de medida compatível com o ambiente digital e afinada ao processo eletrônico e aos seus melhores propósitos de prestação jurisdicional célere e eficiente. E, como em qualquer outra penhora online que se fazia pela antiga modalidade de pequeno período de tempo restrito, havendo a constrição, o devedor tem à disposição meios judiciais para pedir a liberação da verba, sendo seu o ônus da prova quanto à impenhorabilidade.

Nesse sentido, trago à colação o seguinte julgado do e.STJ, afirmando a legalidade da "teimosinha":

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. TEMPO DETERMINADO. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE.

1. O Conselho Nacional de Justiça, com a arquitetura de sistema mais moderno do SISBAJUD, permitiu "a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como teimosinha), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento."

2. A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito.

3. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal.

4. Hipótese em que, como não houve fundamento em concreto para se entender pela impossibilidade da medida, findou abalada a base em que se sustentava o acórdão recorrido, já que o magistrado de primeiro grau limitou a reiteração automática das ordens de bloqueio por 30 (trinta) dias, pelo que não inviabilizaria a atividade empresarial do devedor no longo prazo.

5. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.034.208/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023.)

Por tudo isso, a compreensão jurídica da menor onerosidade não pode comprometer o resultado útil do processo executivo, sendo viáveis meios eletrônicos para a efetivação de penhoras (notadamente o SISBAJUD e a "teimosinha"), em favor da prestação jurisdicional célere e eficaz.

No entanto, prepondera o entendimento, nas Turmas da Primeira Seção deste e.TRF, que também devem ser considerados os problemas operacionais de implementação da "teimosinha", acusados por magistrados de primeiro grau. Segundo essa visão, a pesquisa reiterada realizada pela "teimosinha" gera um protocolo diferente para cada dia de repetição, que deve ser juntado nos autos, manualmente, e analisado, comparando-se com os resultados dos dias anteriores.

A complexa operacionalização da "teimosinha" tem impacto na duração razoável do processo e na eficiência da prestação jurisdicional, notadamente quando considerada a expressiva quantidade de execuções administradas em primeiro grau de jurisdição.

Por essa razão, a despeito de meu entendimento pessoal, a utilização da "teimosinha" terá lugar quando comprovada a ineficácia do bloqueio padrão (de tentativa única), devendo ser rejeitada quando requerida como primeira medida constritiva. O requerimento da "teimosinha" deve ser justificado pelo exequente à luz dos elementos do caso concreto, comprovando que sua aplicação é imprescindível porque não localizados bens suficientes à garantia da dívida ou quando os bens indicados ou penhorados forem de difícil alienação (o que inviabilizaria o recebimento do crédito). Nesse sentido, TRF 3a Região, 1a Turma, AI 50930980-48.2022, Rel. DF Nelton dos Santos, DJEN 11/07/2023.

Caso deferida, cabe ao magistrado de primeiro grau, de modo fundamentado, delimitar a extensão de tempo da reiteração da constrição.

No caso dos autos, trata-se de execução fiscal ajuizada em 06/05/2013, inicialmente contra Izamar Bady Comercial e Mercantil Ltda. Houve suspensão do feito em razão de parcelamento da dívida. Ocorreu, também, ampliação do polo passivo. Posteriormente, houve nova suspensão por parcelamento, requerida pela exequente em 14/07/2023. Em 07/11/2024, a União requereu a realização de bloqueio reiterado via Sisbajud, afirmando ter identificado movimentações recentes em contas de depósito da parte executada (Id. 344975792). Em resposta, foi proferida a decisão agravada.

A decisão agravada não merece reparo pois, em que pese o longo período de tramitação, não há registro de tentativa anterior de bloqueio online de valores nos atos de origem. Nesse contexto, não há que se falar em ordem de "Teimosinha" como primeira medida constritiva.”

Ausente qualquer motivo para alteração, entendo que a decisão deve ser mantida.

Ante o exposto,nego provimento ao agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.

É o voto.

VOTO

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a reiteração de pedido de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, utilizando a chamada “teimosinha”.

O voto proferido pelo Excelentíssimo Desembargador Federal Relator manteve a decisão agravada, destacando que o deferimento da Teimosinha se condicionaria à prévia realização de outras tentativas de penhora de bens e manifestação da exequente quanto aos bens oferecidos em garantia pela parte executada, citando jurisprudência das Turmas da Primeira Seção desta Corte.

Respeitosamente, não me ponho de acordo com tal entendimento.

Primeiramente, no que toca à validade de utilização da ferramenta eletrônica aqui discutida, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a ferramenta Teimosinha, em essência, não guarda vício de ilegalidade.

No mais, o artigo 854, do Código de Processo Civil, disciplina a possibilidade de penhora de valores através de ferramenta eletrônica, exigindo, apenas, além da citação do executado, o requerimento do exequente.

Não há necessidade de prévia tentativa de bloqueio de valores na modalidade única para que se possa deferir a utilização da Teimosinha ou mesmo a realização de outras diligências.

A validade ou não da utilização da ferramenta deve ser aferida no caso concreto. Havendo outro meio de satisfação do débito, deve-se optar pelo menos gravoso.

Ocorre que a tentativa única não é, necessariamente, o meio menos gravoso. Pode coincidir de todo o valor disponível da pessoa (física ou jurídica) se encontrar depositado em instituições financeiras. Sobrevindo ordem única de bloqueio todo este valore será afetado.

Logo, respeitosamente, entendo que não há que se vincular o deferimento da Teimosinha à tentativa prévia de bloqueio único.

Por fim, as dificuldades trazidas à Vara processante decorrente da necessidade de se gerar vários protocolos, de se proceder à sua juntada e análise não pode servir como justificativa para impedir que o exequente se utilize das ferramentas tecnológicas postas à sua disposição para ver saldado do débito.

Trago à coleção a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra pacificada no sentido de que a utilização da “Teimosinha” não implica em abusividade, se tratando de procedimento absolutamente legal:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. USO DA FERRAMENTA DENOMINADA "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Deve ser reformado o acórdão que indefere o uso da ferramenta denominada "teimosinha" para pesquisa e bloqueio de bens do devedor, porquanto seu uso confere maior celeridade na busca de ativos financeiros e efetividade na demanda executória.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.121.333/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DOS ATIVOS FINANCEIROS DA EXECUTADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 283/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. PENHORA . ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. RECUSA DO EXECUTANTE. POSSIBILIDADE.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Drogavida Comercial de Drogas Ltda. contra a decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo Estado de São Paulo, indeferiu o pedido de cancelamento da ordem de reiteração de bloqueio dos ativos financeiros da empresa executada.

II - No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para negar ao provimento ao recurso especial.

III - Sobre a alegada violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, por suposta omissão pelo Tribunal de origem da análise das questões apresentadas pelo recorrente, verifica-se não assistir razão ao recorrente.

IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

V - Na hipótese dos autos, da análise do referido questionamento em confronto com o acórdão hostilizado, não se cogita da ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material, mas mera tentativa de reiterar fundamento jurídico já exposto pelo recorrente e devidamente afastado pelo julgador, que enfrentou todas as questões pertinentes sobre os pedidos formulados.

VI - A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas, sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. No mesmo diapasão, destacam-se: (EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.708.260/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 9/6/2020 e AgInt no REsp n. 1.807.352/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/5/2020, DJe 11/5/2020) VII - Sobre a impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, verifica-se que o Tribunal a quo explicitou que a indisponibilidade é destinada exclusivamente aos valores de natureza alimentar e não aos ativos de pessoa jurídica.

VIII - Esse fundamento não foi rebatido no recurso especial, atraindo o comando da Súmula n. 283/STF a inviabilizar essa parcela recursal.

IX - Quanto à possibilidade de se utilizar da penhora reiterada para salvaguardar o interesse do exequente, verifica-se que a referida modalidade é legal, encontrando assento no constante dos arts. 797, caput e 835, I, do CPC/2015. Neste diapasão confiram-se: (REsp n. 2.034.208/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 31/1/2023.) X - Do julgado encimado extrai-se o seguinte excerto, in verbis: "A modalidade "teimosinha" tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções. Segundo o Conselho Nacional de Justiça: Com a arquitetura de sistema mais moderna, em breve será liberada no SISBAJUD a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como "teimosinha"), e a partir da emissão da ordem de penhora on-line de valores, o magistrado poderá registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. Esse novo procedimento eliminará a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão, como é feito atualmente no Bacenjud. (Disponível em: https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/. Acesso em 22/11/2022). A meu ver, a medida não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito."

XI - Quanto à questão da necessidade de intimação sobre o resultado da penhora, verifica-se, no Tribunal a quo, que o recorrente foi citado para apresentar bens à penhora e não os apresentou.

XII - Esse fundamento não foi rebatido pelo recorrente, ao tempo em que, no acórdão, não foi abordado o tema da falta de intimação, o que determina a incidência das Súmulas n. 282 e 283, ambas do STF.

XIII - Quanto ao princípio da menor onerosidade, o Superior Tribunal de Justiça, em inúmeros precedentes, vem decidido pelo seu afastamento diante do primado da prevalência da efetividade do processo executivo. Sobre o assunto, confira-se: (AgInt no AREsp n. 1.975.380/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022 e AgInt no AREsp n. 2.020.462/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.) XIV - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.396.792/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.) - destaquei

Por estes fundamentos, dou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

AUDREY GASPARINI

DESEMBARGADORA FEDERAL

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDEM DE BLOQUEIO. UTILIZAÇÃO COMO PRIMEIRA MEDIDA CONSTRITIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE BLOQUEIO PADRÃO.I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu pedido de bloqueio reiterado de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade denominada “teimosinha”, admitindo apenas tentativa única de constrição.

2. A decisão agravada considerou que a reiteração automática de bloqueios poderia implicar medida desproporcional e contrária ao princípio da menor onerosidade, especialmente quando requerida como primeira providência executiva.

3. A agravante sustenta a viabilidade da utilização da ferramenta “teimosinha”, com fundamento na efetividade da execução e na ordem legal de preferência do dinheiro para penhora. Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela. Interposto agravo interno contra essa decisão.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a utilização da modalidade “teimosinha” do SISBAJUD como primeira medida constritiva em execução fiscal; e (ii) definir se a decisão agravada deve ser reformada diante das circunstâncias concretas do caso.III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A execução deve observar a ordem legal de preferência de bens penhoráveis. O dinheiro ocupa a primeira posição, nos termos do art. 11 da Lei no 6.830/1980 e do art. 835, I, do CPC. A utilização de meios eletrônicos para constrição de ativos financeiros encontra respaldo no art. 837 do CPC e no art. 185-A do CTN.

6. A modalidade “teimosinha” do SISBAJUD consiste na reiteração automática da ordem de bloqueio por prazo determinado. O Superior Tribunal de Justiça reconheceu a legalidade da ferramenta, desde que analisada à luz do caso concreto, não sendo medida ilegal por si só.

7. A menor onerosidade do devedor deve ser interpretada em consonância com a efetividade da execução. Havendo meios igualmente eficazes, deve-se adotar o menos gravoso. A reiteração automática pode ser admitida quando demonstrada a ineficácia da tentativa padrão ou a necessidade concreta da medida.

8. No âmbito das Turmas da Primeira Seção do TRF da 3a Região, firmou-se entendimento no sentido de que a “teimosinha” não deve ser deferida como primeira medida constritiva. Exige-se a prévia realização de bloqueio padrão e a demonstração de sua ineficácia, bem como justificativa específica quanto à imprescindibilidade da reiteração.

9. No caso concreto, embora a execução tenha sido ajuizada em 2013 e tenha havido suspensões por parcelamento, não há registro de tentativa anterior de bloqueio online. A agravante requereu diretamente a utilização da “teimosinha”, sem prévia tentativa única de constrição.

10. Ausente demonstração da ineficácia do bloqueio padrão, não se justifica a adoção imediata da reiteração automática. A decisão agravada observou o entendimento predominante no Tribunal e não comporta reforma.

11. O agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada resta prejudicado, diante do julgamento colegiado do agravo de instrumento e da ausência de argumentos novos, nos termos do art. 1.021 do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “1. A modalidade ‘teimosinha’ do SISBAJUD é medida legal e compatível com a ordem de preferência do dinheiro para penhora; 2. A reiteração automática de ordens de bloqueio não deve ser deferida como primeira medida constritiva, salvo demonstração concreta da ineficácia do bloqueio padrão; 3. A menor onerosidade do devedor deve ser interpretada em harmonia com a efetividade da execução.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 797, caput, 805, 835, I, 837, 1.021; Lei no 6.830/1980, art. 11; CTN, art. 185-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.034.208/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15/12/2022, DJe 31/01/2023; TRF 3a Região, 1a Turma, AI 50930980-48.2022, Rel. Des. Fed. Nelton dos Santos, DJEN 11/07/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por maioria, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do senhor Desembargador Federal Carlos Francisco (relator), acompanhado pelo voto do senhor Desembargador Federal Alessandro Diaferia, vencida a senhora Desembargadora Federal Audrey Gasparini, que lhe dava provimento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão